Tribunal: TJDFT
Processo: 0778664-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0778664-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BERNARDO JOSE KOHLER RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e no artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso DECIDO. Ao analisar detidamente as razões recursais, verifica-se que a parte recorrente, ao interpor o recurso, não requereu expressamente os benefícios da gratuidade da justiça. Ao contrário, consignou no recurso que “informa, desde já, que anexa à presente peça o comprovante de recolhimento do preparo recursal” (id 77523846). Todavia, não juntou o referido comprovante, razão pela qual o recurso é deserto, pois a interposição do recurso inominado exige o recolhimento do preparo recursal (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição, independentemente de intimação. Ademais, a concessão de gratuidade de justiça exige que tenha sido previamente requerida pela parte interessada, consoante art. 99 do CPC. Nesse sentido, o seguinte entendimento do STJ: “é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo-se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício STJ” AgInt no AREsp: 1931372 RJ 2021/0205296-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023. Nesse contexto, inexistindo pedido de gratuidade de justiça, a concessão do benefício de ofício configuraria afronta ao dispositivo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua deserção, nos termos dos arts. 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei n. 9.099/95 cumulado com art. 11, V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito